Tribunal: TJBA
Processo: 0019261-75.2009.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0019261-75.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, ANDREZZA DE ALMEIDA SOUZA CARVALHO, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA E INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXORBITANTE. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado pela Impetrante contra ato de Diretor da Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor PROCON/FS. O ato impugnado consistiu na imposição de multa administrativa elevada (R$ 100.000,00) e na interdição do estabelecimento comercial da Impetrante por 48 (quarenta e oito) horas úteis, decorrentes de processoS administrativos que apuravam supostas infrações consumeristas relacionadas à recusa de troca de produtos e publicidade enganosa. A Impetrante alegou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a ocorrência de dano irreparável. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar para suspender a interdição e, posteriormente, concedeu a segurança de forma definitiva.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na análise da legalidade e da proporcionalidade das sanções administrativas de multa e interdição aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor, bem como na adequação da intervenção judicial para mitigar os efeitos desses atos.

III. Razões de decidir

O Poder Judiciário pode controlar atos administrativos quanto à sua legalidade e conformidade com os princípios constitucionais. No caso em tela, a imposição de interdição do estabelecimento comercial, ainda que cautelar, configura dano de difícil reparação à atividade econômica e à sociedade, ultrapassando os limites da razoabilidade em relação à infração de consumo discutida.

Embora o PROCON possua competência legal para fiscalizar e aplicar sanções, a dosimetria da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação de um valor de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) demonstra excesso e desproporção. A penalidade deve ser capaz de coibir a conduta, mas sem inviabilizar a atividade econômica da empresa.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é possível a redução de multa aplicada pelo PROCON quando se verifica que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional à infração cometida, mesmo que observadas as regras de dosimetria administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Confirma-se a sentença de primeiro grau em sede de remessa necessária, que concedeu a segurança pleiteada.

Tese de julgamento: "1. A interdição de estabelecimento comercial por infração consumerista deve ser medida excepcional e proporcional. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON deve ser reduzida se o valor arbitrado se mostrar desproporcional à gravidade da infração e ao dano causado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; Art. 487, I, do Código de Processo Civil; Art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Referências: TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0019261-75.2009.8.05.0080
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08